Tribunal: TJDFT
Processo: 0752123-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0752123-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLACI GRIEBELER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da Vara de Execução Fiscal que, nos autos do processo n.o 0031387-51.2016.8.07.0018, movido em desfavor de CLACI GRIEBELER, indeferiu eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório dos autos (ID 77694512, origem). Em suas razões (ID 22101502), aduz violação à inafastabilidade do Poder Judiciário (artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal) e aos Princípios da Oficialidade e da Satisfação da Pretensão (artigos 2o e 4o do Código de Processo Civil), assim como ao primado de que a execução se realiza no interesse do credor (artigo 797 do CPC). Indaga se o valor definido pelo Provimento n.o 13/2012, atualizado pelo Provimento n.o 47/2020, ambos da Corregedoria desta Corte, leva em consideração o montante originário ou atualizado do débito, bem como se a Fazenda Pública pode requerer, a qualquer tempo, o prosseguimento da execução fiscal e se o arquivamento dispensa inclusive a citação do executado. Alega que o artigo 1o do Provimento n.o 13/2012 não aponta como referência o valor da causa, mas o da execução fiscal, devendo ser considerado o montante atualizado da dívida. Sustenta ter adotado medidas para o aprimoramento da cobrança administrativa quando o valor consolidado não superar o montante previsto no artigo 1o, inciso I, da Lei Complementar n.o 904/2015. Aponta a possibilidade de inadimplemento dos débitos fiscais inferiores ao teto estabelecido pelo Provimento n.o 47/2020, pois o Distrito Federal não terá meios para cobrá-los perante o Poder Judiciário. Afirma que o arquivamento poderá acarretar a extinção do crédito tributário pela prescrição, seja na modalidade inicial, porquanto não determinada a citação do devedor, seja na intercorrente, conforme apontado no decisum agravado (art. 40, §4o, da LEF). Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela para determinar o prosseguimento da execução fiscal, com a imediata citação do executado. No mérito, pela reforma do decisum. Ausente o preparo por força de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu, por ora, eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo (ID 77694512, origem), nos seguintes termos: [...] O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se. (grifo no original) Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, verifico inexistir a urgência do pleito. O agravante atém-se a justificar o perigo da demora no impedimento de realizar a regular cobrança do crédito público, podendo o executado dilapidar seu patrimônio sem o cumprimento das obrigações tributárias, bem como na possibilidade de prescrição, ante a demora quanto à determinação de citação. Conforme ressaltado pelo Juízo de origem, o arquivamento dos autos é meramente provisório, podendo ser restabelecido o curso da execução quando solicitado pelas partes, de modo que a mera possibilidade de dilapidação do patrimônio do executado ou da ocorrência, em tese, da prescrição, não são aptas, por si só, a justificar a concessão da medida liminar. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Dispensada a intimação da parte agravada, pois ainda não perfectibilizada a relação processual. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator